Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701720-55.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LAWRENCE GUIMARAES CUNHA E SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O pedido de inscrição para realização de sustentação oral deve ser ratificado pelo advogado até o início da sessão de julgamento, conforme Portaria GPR 242 de 8 de fevereiro de 2019. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2025 19:20:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator